Tribunal: TJDFT
Processo: 0754181-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Agravo de instrumento. Direito à educação inclusiva. Aluno com transtorno do espectro autista. Monitor exclusivo. Imprescindibilidade não demonstrada. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido liminar para disponibilização de monitor escolar exclusivo à menor, portadora de Transtorno do Espectro Autista.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se há elementos suficientes para a concessão da antecipação de tutela de urgência a fim de designar um monitor exclusivo para o acompanhamento escolar da agravante, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA).
III. Razões de decidir
3. Inexistindo respaldo técnico ou jurídico que ateste a imprescindibilidade da disponibilização de monitor exclusivo, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido.
IV. Dispositivo
4. Agravo de instrumento não provido.
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 2o e 205; Decreto no 6.949/2009; Lei no 9.394/1996.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0708594-14.2024.8.07.0013, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 16/10/2025.